Tribunal: TJBA
Processo: 0368838-50.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0368838-50.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Valnei Ferreira Varjao Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. OMISSÃO NO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. O recurso: Embargos de declaração opostos por V.F.V. em face do acórdão proferido pela 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto, mantendo inalterada a sentença condenatória proferida pela 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador. 2. Fatos relevantes: O embargante foi condenado pelo crime de roubo majorado praticado em concurso com comparsa mediante emprego de arma de fogo em micro-ônibus da empresa União, onde subtraíram pertences de diversos passageiros. A condenação foi fixada em nove anos e sete meses de reclusão, além de multa, com aplicação das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70 do Código Penal). Durante a fase policial, o acusado realizou confissão extrajudicial detalhada, narrando pormenorizadamente o modus operandi do crime, as circunstâncias de sua execução e a participação dos envolvidos. 3. Decisão anterior: O acórdão embargado utilizou a confissão como elemento de prova que corroborou a autoria delitiva, mas omitiu-se quanto ao reconhecimento da respectiva atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena, configurando vício sanável mediante embargos declaratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se configura omissão sanável por embargos de declaração o não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) quando o acórdão utiliza a confissão extrajudicial como elemento de prova para corroborar a autoria delitiva, ainda que tal circunstância não tenha sido expressamente suscitada nas razões recursais originárias, tratando-se de matéria de ordem pública relacionada à dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Pressupostos recursais: Os embargos de declaração foram interpostos dentro do prazo legal, preenchendo os pressupostos recursais estabelecidos no art. 619 do Código de Processo Penal, que enumera taxativamente os vícios sanáveis através desta modalidade recursal para aprimorar a atividade jurisdicional. 6. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a incidência da atenuante da confissão espontânea, circunstância que se extrai claramente dos elementos constantes dos autos e que possui aplicação obrigatória por força de lei, tratando-se de matéria de ordem pública relacionada à dosimetria da pena. 7. Evolução jurisprudencial: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu significativamente na interpretação da Súmula 545, superando a concepção restritiva anteriormente adotada. O entendimento contemporâneo supera a exigência de que a confissão espontânea fosse necessariamente empregada como alicerce da condenação para fazer incidir a respectiva atenuante, conforme consolidado no REsp 1.972.098/SC. 8. Aplicação independente: O dispositivo legal contido no art. 65, III, "d", do Código Penal não condiciona sua aplicabilidade ao fato de o magistrado haver se valido da confissão como elemento decisório na prolação da sentença condenatória. O direito à aplicação da atenuante nasce no instante em que o acusado assume a responsabilidade pela conduta criminosa perante a autoridade competente, caracterizando momento constitutivo do direito, independentemente de posterior referência expressa pelo julgador. 9. Ainda que a admissão de culpa realizada em sede extrajudicial não tenha sido posteriormente ratificada durante o interrogatório judicial, e mesmo considerando que o magistrado sentenciante não a tenha expressamente invocado como fundamento específico para o édito condenatório, tal circunstância não obsta a incidência da benesse legal. 10. Compensação de circunstâncias: A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.931.145/SP (Tema 585), firmou tese no sentido de que é possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, não se caracterizando multirreincidência no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para suprir a omissão do acórdão embargado quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, realizando a compensação integral entre a referida atenuante e a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria. 12. Redimensionamento da pena: Mantida a pena-base em quatro anos de reclusão. Na segunda fase, operada a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena intermediária em quatro anos. Na terceira fase, mantido o aumento de um terço pelas majorantes, resultando em cinco anos e quatro meses. Por fim, em razão do concurso formal próprio, aumentou-se a pena pela metade, fixando-se a sanção definitiva em oito anos de reclusão. Realizada a detração penal de um ano e dezoito dias de prisão processual, a nova pena definitiva fica estabelecida em seis anos, onze meses e doze dias de reclusão e 274 dias-multa 13. Tese de julgamento: "A confissão extrajudicial detalhada constitui circunstância atenuante de aplicação obrigatória, independentemente de sua utilização expressa como fundamento da condenação.” RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. Vistos, relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos autos da Apelação Criminal nº 0368838-50.2013.8.05.0001, da Vara Criminal da 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, sendo Embargante VALNEI FERREIRA VARJÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma - Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, pelo CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO do presente recurso, conforme relatório e voto que se seguem. Salvador, 7 de agosto de 2025.